Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724767-12.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. POLO PASSIVO. ALIENANTE DO IMÓVEL. NOMEAÇÃO À AUTORIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O artigo 32, do Código Tributário Nacional (CTN), define a propriedade como o fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). 2. A declaração de ineficácia da compra e venda do imóvel, em decisão judicial, evidencia a ilegitimidade passiva (contribuinte) na execução fiscal. 3. O momento processual para o réu apresentar sua defesa, contra o pedido do autor, é na contestação. (Art. 336, do Código de Processo Civil). 4. A alegação de tese que não tenha sido objeto de discussão no processo, configura a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 34 e 130, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que o possuidor a qualquer título é contribuinte do IPTU/TLP, razão pela qual a parte recorrida era contribuinte do IPTU/TLP em 2014, ainda que a alienação tenha sido declarada ineficaz posteriormente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 32, 34 e 130, todos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante desse contexto, corroboro com o magistrado a quo, quando argumenta que “quando do ajuizamento da ação, em 04/12/2017, já havia sido declarada ineficaz a venda, em 26/02/2014, logo, não há como exigir o IPTU da embargante, uma vez que já não era titular do imóvel na ocasião”. De fato, se o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, não há como ser o apelado/embargante responsabilizado pelo pagamento desse tributo, porquanto mostra-se evidente sua ilegitimidade passiva (contribuinte) na execução fiscal, uma vez que a ele não pertence a propriedade, face à decisão judicial que declarou ineficaz a compra e venda do referido imóvel (ID 54268701 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024